Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702685-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIR DE ASSIS MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a citação editalícia realizada nos autos atendeu aos requisitos previstos no Código de Processo Civil, bem como por entender que a alegação de iliquidez do título deve ser discutida em sede de embargos à execução. Consignou, ainda, a título de esclarecimento, que foi anexado com a inicial o relatório de extrato de inadimplência do executado, com data de processamento em 20.05.2020, ID 6729945, no qual consta a repactuação do crédito e os índices de correção e taxas de juros aplicados. A análise perfunctória do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada em relação à iliquidez do título, pois se limitou a defender a possibilidade de análise em sede de exceção de pré-executividade e não se manifestou sobre o documento citado pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator